Tribunal: TJMT
Processo: 1016743-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016743-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON JOSE DOS SANTOS - CPF: 621.494.901-53 (APELADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO – ALUGUEIS – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES - JUROS DE MORA – DIES A QUO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Em relação à excludente de responsabilidade, sob a alegação de que o atraso na entrega da obra se deu por culpa de terceiro e caso fortuito (atraso do cartório, do recebimento do sistema de água e esgoto) não encontra-se respaldo legal, pois, a aludida questão é um risco inerente ao próprio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária.

É devida à reparação pelo dano material, decorrente dos alugueis pagos pelo comprador, no atinente ao período de atraso na entrega do imóvel, devendo ser considerado, no caso em voga, o dia posterior ao prazo de tolerância contratual até a efetiva entrega das chaves.

Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em se tratando de condenação por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil.

“A correção pelo INPC é adequada à hipótese, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da utilização do referido índice para correção monetária dos débitos judiciais”
(STJ, REsp n. 1.198.479/PR, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 06.08.2013)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Sisan Engenharia Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Ailton José dos Santos, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando-a ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais, correspondente aos encargos locatícios do imóvel locado, no período compreendido entre de 05/10/2012 a 07/08/2013, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta não ser devida à indenização por danos materiais, ante a ausência de comprovação. Subsidiariamente, requer a aplicação dos temas repetitivos 970 e 971 do STJ.

Aduz que o termo inicial dos juros de mora deve se dar a contar da citação válida, nos termos do art. 405, do CC e não do efetivo desembolso. Firme no seu propósito, alega a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, pois o mero descumprimento contratual é incapaz de violar
per se
qualquer atributo da personalidade dos contratantes.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 147336331), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ailton José dos Santos moveu ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor da Sisan Engenharia Ltda., aduzindo que, em 28.04.2011, as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel urbano, referente ao terreno localizado na quadra A-06, lote 22, do empreendimento denominado ‘Residencial Santa Terezinha’, sendo a entrega prevista para o prazo de 15 meses a contar da assinatura do contrato, ou seja, 28.07.2012, contudo, a entrega das chaves ocorreu somente em 07.08.2013, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o atraso da obra ultrapassou a tolerância contratual julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a empresa ré ao reembolso dos valores gastos pelo autor com aluguel no período de 05 de outubro de 2012 a 07 de agosto de 2013, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 147336321).

Irresignada, a apelante sustenta não ser devida à indenização por danos materiais, ante a ausência de comprovação. Subsidiariamente, requer a aplicação dos temas repetitivos 970 e 971 do STJ.

Aduz que o termo inicial dos juros de mora deve se dar a contar da citação válida, nos termos do art. 405, do CC e não do efetivo desembolso.

Firme no seu propósito, alega a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, pois o mero descumprimento contratual é incapaz de violar
per se
qualquer atributo da personalidade dos contratantes.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, precipuamente ante ao fato
d
este Tribunal já ter decidido diversas ações sobre a matéria.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser
cediço que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega, tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra.

In casu
, o empreendimento deveria ser entregue até o dia 28.07.2012, porém, a entrega das chaves ocorreu somente em 07.08.2013, evidenciando mais de 01 (um) ano de atraso, não havendo qualquer sombra de dúvida que o atraso na entrega do empreendimento se deu por culpa da construtora.

Ora, com a devida vênia, não merece acolhimento a justificativa em relação à excludente de responsabilidade, sob a alegação de que o atraso na entrega da obra se deu por culpa de terceiro e caso fortuito (atraso do cartório, do recebimento do sistema de água e esgoto), pois, a aludida questão é um risco inerente ao próprio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ATRASO NA OBRA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RESTITUIÇÃO INTEGRAL – PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas
.

Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedente STJ.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos”
. (RAC n. 1032827-48.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Gonçalves Siqueira, j. 09.02.2022 – negritei)

Assim, incontroversa a responsabilidade da empresa apelante pelo atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida pelo apelado e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge-se o dever de indenizar.

Acerca dos danos materiais, entendo que o MM Juiz andou bem ao determinar que a construtora efetue o pagamento dos alugueis pelo período do atraso na entrega do imóvel, pois, o c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse do imóvel, consoante se observa na espécie, há presunção relativa da existência de dano material na modalidade de dano emergente, senão, vejamos,
verbis
:

“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO.

[...]

6.
A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador
, lucros cessantes a título de alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do CPC/73)
. Precedentes.

7. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.”
(REsp n. 1.633.274/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 08.11.2016 – negritei)

No caso concreto o autor/apelado pleiteou a restituição do valor que pagou a título de locação de outro imóvel para sua moradia, partindo-se do pressuposto de que se o imóvel tivesse sido entregue no prazo contratual, esses valores não seriam desembolsados, os quais estão suficientemente demonstrados pelo contrato de locação acostado no ID. 13684188, cujo início se deu em 05/10/2012, no valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais).

Assim, a r. sentença merece ser confirmada para determinar que a construtora ré realize o reembolso do pagamento dos alugueis saldados pelo autor no período de 05.10.2012 até a efetiva entrega das chaves, 07.08.2013 acrescido de juros de mora e correção monetária na forma fixada pelo Juiz (súmula 43 do STJ).

Avançando na elucidação da celeuma, a apelante defende que o atraso ocorrido na entrega do imóvel configura mero descumprimento contratual, não sendo passível de geral indenização por dano moral.

Na hipótese em voga, resta devidamente comprovado o atraso na entrega do imóvel superior a 01 (um) ano.

Sendo assim, repiso que constatado o atraso e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge o dever de indenizar.

Como já explanado, a relação obrigacional existente entre as partes é protegida pelo CDC e sob sua diretriz é que devem ser interpretadas as cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado.

Diante do ordenamento legal e em face da circunstância da apelante

não ter cumprido as obrigações assumidas, tornando-se inadimplente, confere-se ao comprador o direito de ver cumprido o contrato na forma pactuada e a reparação pelos danos sofridos, mesmo os de ordem moral.

A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da recorrente pelo dano sofrido.

Reafirmo ainda, que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria ao autor a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

A jurisprudência desse Tribunal corrobora esse posicionamento, vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – MULTAMORATÓRIA – RETENÇÃO IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – ALUGUEIS EFETIVAMENTE PAGOS – RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, o que inclui a comissão de corretagem, com juros de mora a partir da citação.

Não cabe a retenção do percentual do valor pago a título de multa contratual, se a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da promitente-vendedora.

No período correspondente ao atraso na entrega do inadimplemento imobiliário pela promitente vendedora cabem ser ressarcidos os alugueis efetivamente pagos pelos promitentes compradores.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral
.”
(RAC n. 1014007-78.2017.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.06.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO –
ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANO MORAL – CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

I- Não há que se falar em rescisão imotivada, nem tampouco avocar a existência de cláusula contratual de irretratabilidade e irrevogabilidade, já que o atraso na entrega da obra enseja a rescisão do contrato, por culpa exclusiva do vendedor e, consequentemente, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo apelado, a teor da Súmula no 543 do STJ.

II-
A longa demora para a entrega do imóvel é fato que não pode ser considerado mero aborrecimento, já que provoca frustração e abalo psicológico naquele que está na expectativa pelo recebimento da casa própria
.”
(RAC n. 1000250-20.2017.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.06.2021 – negritei).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Comprovada a desídia da vendedora, bem como os transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor
.

Para a estipulação do dano moral deve ser levado em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano, bem como a do seu agressor.”
(RAC n. 0018274-52.2013.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria j. 26.05.2021 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré, ora apelante, quanto ao dano sofrido pelo autor, ora apelado, em razão do erro cometido, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Restando, dessa forma, caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado na r. sentença.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, frustrando o sonho da casa própria.

No que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da citação, em obediência à regra descrita no art. 405, do C. Civil, motivo pelo qual a r. sentença merece ser mantida neste ponto.

Quanto ao índice da correção monetária para a atualização da condenação pelo dano extrapatrimonial, coaduno do entendimento no sentido de que
“A correção pelo INPC é adequada à hipótese, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da utilização do referido índice para correção monetária dos débitos judiciais”
(STJ, REsp n. 1.198.479/PR, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 06.08.2013), de modo que a r. sentença merece confirmação também neste ponto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023